Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente do valor atualizado da penhora em face do credor JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA (IDs 16243748 e 16243748). 2. INDEFIRO os requerimentos 16224364 e 16224016, pois eventuais impugnações à constrição de créditos deste precatório deverão ser formuladas perante o juízo que a determinou. Ressalte-se que são de natureza administrativa o processamento e o pagamento de precatórios, de maneira que não compete a esta Coordenadoria revisar decisões de natureza jurisdicional 3. Aguarde-se o cumprimento das decisões IDs 15676204 e 16192205, pelo ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios